Tribunal: TJMT
Processo: 1008385-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008385-34.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS - CPF: 041.935.381-09 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GEREMIAS ALVES PEREIRA - CPF: 022.715.859-88 (VÍTIMA), DAVI DIAS AGUIAR - CPF: 061.956.091-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 021.352.511-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO – DESCABIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – GRAVIDADE CONCRETA E INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Ao proferir a sentença condenatória, o magistrado deverá decidir, de forma fundamentada, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva, nos termos do art. 387, § 1o, e art.

492, inciso I, alínea “
e
”, ambos do Código de Processo Penal.

Persistindo os motivos que outrora ensejaram a decretação da custódia cautelar, sobretudo a gravidade da conduta e o risco efetivo de reiteração delituosa, haja vista a extensa ficha criminosa do paciente, não há falar em ausência de fundamentação ou decretação automática da prisão.

A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa. No caso, permanecem hígidos os fundamentos da segregação, pois a medida extrema se faz necessária para a garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Douglas Rodrigo Neris dos Santos
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Consoante consignado na decisão de Id. 164927709:

“
(...) O impetrante relata que o paciente responde à ação penal n. 0017555-41.2019.8.11.0015, pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, Lei n. 10.826/03), tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e desobediência (CP, art. 330).

Afirma que permaneceu preso provisoriamente por 3 anos e 2 meses, sem que a defesa tenha de qualquer forma contribuído para as sucessivas redesignações da sessão plenária, de modo que foi colocado em liberdade no dia 22.3.2023, por decisão desta Corte de Justiça, no julgamento do HC n. 1000626-19.2023.8.11.0000, pois reconhecido o excesso de prazo para a conclusão da ação penal.

Relata que a sessão plenária do Tribunal do Júri realizou-se no dia 31.3.2023, oportunidade em que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 19 anos, 6 meses e 3 dias de reclusão e 1 ano e 4 meses de detenção, no regime inicial fechado, e, atendendo ao pedido do Ministério Público, a autoridade apontada como coatora decretou novamente a sua prisão preventiva.

Alega que a custódia cautelar do paciente foi decretada em decorrência automática da condenação, o que configura cumprimento antecipado de pena e viola a garantia constitucional da presunção de inocência.

Argumenta ademais que a decisão “é carente de fundamentação concreta, de fatos novos e contemporâneos, para justificar a decretação da prisão preventiva”, e contraria a jurisprudência dos Tribunais Superiores que assegura ao acusado o direito de recorrer da sentença em liberdade quando não preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, “concedendo-lhe liberdade provisória com ou sem medidas cautelares, no que for mais favorável ao paciente e expedido o competente alvará de soltura” (Id. 164794672).

Acostou documentos (Id. 164794673 a Id. 164794678)
”.

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. 164927709).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id. 165502685).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 167739693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva imposta a
Douglas Rodrigo Neris dos Santos
, para a garantia da ordem pública, sustentando, em suma, a inidoneidade dos fundamentos apresentados na sentença que a decretou e a ausência dos requisitos legais, especialmente pela falta de contemporaneidade.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03), tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e desobediência (CP, art. 330), bem como os corréus Davi Dias Aguiar e Adão Cristiano da Silva Rodrigues pelo delito de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II), na forma do art. 29,
caput
, do Código Penal.

Em consulta aos andamentos da ação penal originária (autos n. 0017555-41.2019.8.11.0015), verifico que o paciente foi preso em flagrante no dia 11.12.2019 e a sua prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública em audiência de custódia realizada na mesma data.

A denúncia foi recebida no dia 23.1.2020.

Após a regular instrução processual, o favorecido foi pronunciado, em decisão proferida no dia 17.12.2020.

As defesas do paciente e dos corréus interpuserem recurso em sentido estrito, que foi desprovido por esta egrégia Câmara Criminal, de modo que a decisão de pronúncia precluiu em 15.10.2021.

Diante das sucessivas redesignações da sessão plenária do Tribunal do Júri, no julgamento do
HC
n. 1000626-19.2023.8.11.0000, esta Corte de Justiça reconheceu o excesso de prazo e revogou a prisão preventiva imposta ao paciente, que foi colocado em liberdade no dia 22.3.2023.

No dia 31.3.2023, o paciente foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Sinop/MT, e, após a deliberação do Conselho de Sentença, condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 19 anos, 6 meses e 3 dias de reclusão e 1 ano e 4 meses de detenção, em regime inicial fechado.

Naquela oportunidade, atendendo ao pedido ministerial, a magistrada
a quo
decretou novamente a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“
(...) No tocante ao pleito Ministerial de decretação da prisão preventiva dos acusados, quando de suas alegações orais, constada em ata, verifica que merece guarida, considerando a pena aplicada em razão das condenações em Plenário. Outrossim, verifica-se que a prisão dos acusados fora revogada anteriormente em razão de alegação de excesso de prazo para a realização da Sessão de Julgamento, fato que não se mostra mais presente.

A necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada em face do modus operandi dos delitos, revelando a gravidade concreta da ação dos acusados, conforme demonstrado alhures
.

Desta forma, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS, DAVI DIAS AGUIAR e ADÃO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública
” (Id. 164794675).

Contra esta decisão que é que insurge o impetrante, ao argumento de que a prisão preventiva automática, em decorrência da condenação, é inconstitucional, especialmente porque não existem fatos novos e contemporâneos que justifiquem a medida extrema.

A princípio, importante ressaltar que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, após a entrada em vigor da Lei 13.964/19, manteve o entendimento de que é inconstitucional, por ofender o princípio da presunção de inocência, a execução da pena não transitada em julgado, ainda que decorrente de condenação proferida pelo Tribunal do Júri. Confira-se:

“HABEAS CORPUS” – CONDENAÇÃO RECORRÍVEL EMANADA DO JÚRI – DETERMINAÇÃO DO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI ORDENANDO A IMEDIATA SUJEIÇÃO DO RÉU SENTENCIADO À EXECUÇÃO ANTECIPADA (OU PROVISÓRIA) DA CONDENAÇÃO CRIMINAL – INVOCAÇÃO, PARA TANTO, DA SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI – INADMISSBILIDADE – A INCONSTITUCIONALIDADE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE CONDENAÇÕES PENAIS NÃO TRANSITADAS EM JULGADO – INTERPRETAÇÃO DO ART. 5o, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE PRÉVIO E EFETIVO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL COMO REQUISITO LEGITIMADOR DA EXECUÇÃO DA PENA – INADMISSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO FICTA DO TRÂNSITO EM JULGADO, QUE CONSTITUI NOÇÃO INEQUÍVOCA EM MATÉRIA PROCESSUAL – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE ÀS DECISÕES DO CONSELHO DE SENTENÇA – A QUESTÃO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI – SIGNIFICADO DA CLÁUSULA INSCRITA NO art. 5o, INCISO XXXVIII, “c”, DA CONSTITUIÇÃO. CARÁTER NÃO ABSOLUTO DA SOBERANIA DO JÚRI – DOUTRINA – PRECEDENTES – EXISTÊNCIA, AINDA, NO PRESENTE CASO, DE OFENSA AO POSTULADO QUE VEDA A “REFORMATIO IN PEJUS” – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA REGRA CONSUBSTANCIADA NO art. 617, “IN FINE”, DO CPP – EXAME DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA PRISÃO MERAMENTE CAUTELAR DO SENTENCIADO MOTIVADA POR CONDENAÇÃO RECORRÍVEL, NOTADAMENTE QUANDO O RÉU TENHA PERMANECIDO EM LIBERDADE AO LONGO DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO – PRISÃO CAUTELAR DECRETADA NA HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO PENAL RECORRÍVEL: INSTITUTO DE TUTELA CAUTELAR PENAL INCONFUNDÍVEL COM A ESDRÚXULA CONCEPÇÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA OU ANTECIPADA DA PENA – “HABEAS CORPUS” CONCEDIDO DE OFÍCIO”
(
HC
n. 174759, Relator: Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 10.10.2020).

No entanto, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal mantém entendimento segundo o qual é possível a execução da condenação pelo Tribunal do Júri ainda não transitada em julgado:

“(...) A manutenção da prisão encontra fundamento, ainda, na jurisprudência da Primeira Turma do STF, no sentido de que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso). No caso, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 18 anos de reclusão, no regime fechado. 4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a expedição do alvará de soltura do paciente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”
(
HC
199.077 AgR, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 11.10.2021).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a ilegalidade da prisão preventiva decretada como decorrência automática da condenação pelo Tribunal do Júri:

“(...) 1. O decreto de prisão, in casu, está calcado, exclusivamente, no entendimento de que seria possível a execução provisória da pena, ante o veredicto condenatório proferido pelo Tribunal do Júri. 2. No âmbito desta Corte Superior, é ilegal a prisão preventiva, ou a execução provisória da pena, como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri. Precedentes. 3. A compreensão do Magistrado, ainda que calcada em precedente oriundo da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não foi endossada pelo Plenário daquela Corte. Nesse toar, cabe salientar que existe precedente posterior da Segunda Turma do STF julgando pela impossibilidade da execução provisória da pena, mesmo em caso de condenação pelo Tribunal do Júri (STF: HC n. 163.814/MG, Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019). Vale ressaltar, ainda, que a referida decisão da Primeira Turma do STF foi tomada antes do resultado das ADCs n. 43/DF, n. 44/DF e n.54/DF, julgadas em 7/11/2019. 4. Por outro lado, consta dos autos que o paciente estava solto desde 7/12/2010, ou seja, por mais de 8 anos, não tendo sido apresentado nenhum fato novo ou contemporâneo que justifique o seu encarceramento. 5. No mais, também é da nossa jurisprudência que não cabe ao Tribunal a quo acrescentar motivação em decisão que pecou por sua carência. Como vem dizendo o Ministro Marco Aurélio, o habeas corpus não é ação de mão dupla, decorrendo dessa premissa a impossibilidade de órgão julgador vir a suplementar, em termos de fundamentos, o ato atacado (STF: HC n. 109.678/PR, Primeira Turma, DJe 8/11/2012). 6. Ordem concedida, confirmando-se a liminar, para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, ressalvada a existência de motivos concretos, novos ou contemporâneos que justifiquem a necessidade da prisão preventiva”.
(
HC
n. 538.491/PE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4.8.2020).

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão no RE n. 1235340/SC (Tema 1068), julgamento iniciado com dois votos favoráveis à imediata execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri (Ministros Roberto Barroso – relator e Dias Toffoli – Presidente) e um voto contrário (Ministro Gilmar Mendes), que foi interrompido pelo pedido de vista do Ministro Ricardo Lewandowski.

Além disso, importante destacar, a existência da ADI n. 345, também pendente de julgamento pelo Tribunal Pleno do Pretório Excelso, na qual se questiona a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei n. 13.964/2019, consoante o seguinte excerto:

“Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS DEFENSORAS E DOS DEFENSORES PÚBLICOS – ANADEP, tendo por objeto os artigos 2o (na parte em que alterou o artigo 75 e acrescentou o artigo 91-A, § 2o, ao Código Penal), 3o (na parte em que acrescentou os artigos 14-A, § 1o; 28-A, § 2o, II; e 310, § 2o, e
deu nova redação ao artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal
), 4o (na parte em que acrescentou os artigos 9o-A, § 8o; 50, VIII; e 122, § 2o, à Lei de Execução Penal), 14 (na parte em que acrescentou o artigo 2o, § 9o, à Lei federal 12.850/2013) e 15 (na parte em que acrescentou o artigo 4o-A à Lei federal 13.608/2018),
todos da Lei Federal 13.964/2019
, in verbis:

(...)

Como parâmetro de controle, foram indicados os artigos 5o, caput, III, XXXIX, XLVI, XLVII, XLIX LIV, e LVII; 18; e 129, I, da Constituição Federal e o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em sede preliminar, a requerente alega ser entidade de classe de âmbito nacional representativa dos defensores públicos.

(...)

Aduz que (...) a determinação da execução provisória das penas nas condenações pelo Tribunal do Júri (artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal) ofenderia a presunção de inocência.

(...)

A presente ação direta de inconstitucionalidade versa controvérsia sobre a constitucionalidade da disciplina trazida pela Lei federal 13.964/2019 a respeito de diversos temas de direito penal e processual penal, considerados o princípio do devido processo legal e seus corolários, o pacto federativo e normas de ordem financeira e orçamentária. Percebe-se, pois, que a matéria se reveste de grande relevância e apresenta especial significado para a ordem social e a segurança jurídica. Nesse particular, enfatizo a conveniência de que decisão venha a ser tomada em caráter definitivo, mediante a adoção do rito abreviado previsto no artigo 12 da Lei Federal 9.868/1999”

Portanto, enquanto não esgotadas as instâncias ordinárias, a prisão somente pode ser decretada se presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assim, ao proferir a sentença condenatória, o magistrado deverá decidir, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso,
a imposição de prisão preventiva
, nos termos do art. 387, § 1o, e 492, inciso I, alínea ‘e’, ambos do Código de Processo Penal, desde que presentes os requisitos dos art. 312 e art. 313 do Estatuto Processual Penal.

Na hipótese, da leitura da decisão combatida, extrai-se que a prisão foi decretada na sentença condenatória para a garantia da ordem pública, sobretudo pela
gravidade dos fatos perpetrados pelo paciente
, mostrando-se necessária para
evitar a reiteração delitiva, uma vez que ele possui extenso histórico criminoso.

Nesse sentido:

“(...) 2. A prisão preventiva, nos termos do
art. 312 do CPP
, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. No caso,
a custódia cautelar do paciente encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia de ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, eis que ele possui histórico criminoso,
sendo
reincidente. 4.
Habeas
corpus não conhecido”
(STJ;
HC
n. 526.306; Proc. 2019/0235759-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; J. 8.10.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPOSTO ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO APONTADO COMO COATOR QUE NÃO FOI VENTILADO PERANTE A CORTE DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LEGÍTIMA NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONTRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. PECULIAR GRAVIDADE CONCRETA. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Como registrado na decisão impugnada, que nesta oportunidade se confirma, a tese de que o acórdão teria incorrido em erro material ao registrar que o réu é reincidente e responde a outras ações penais não deve ser examinada nestes autos, pois não foi ventilada perante o segundo grau de jurisdição, de modo que a sua apreciação representaria indevida supressão de instância. 2.
No mais, diante da condenação pelo tribunal do júri a pena de 22 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado, as instâncias ordinárias determinaram a execução provisória da pena, com fundamento no art. 492, I, “”e”, parte final, do CPP, na gravidade do delito e nos indícios de contumácia do réu, na medida em que responderia por três outras ações penais pelo crime de homicídio qualificado e ostentaria condenação penal transitada em julgado.
3.
Ao que se vê, ainda que se afaste o fundamento relativo à prisão automática em função da pena superior a 15 anos de reclusão, determinada pelo tribunal do júri, remanesceriam fundamentos robustos para a prisão cautelar, remontando à gravidade concreta do delito e a indícios de contumácia delitiva que põem em xeque a ordem pública. Nesses termos, a medida extrema decorre de aspectos bem explicitados nos autos, e não da mera gravidade abstrata atribuída pela própria lei ao tipo penal, na linha de diversos julgados desta Corte.
4. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos que justifiquem a reconsideração do decisum. 5. Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no HC 687.820/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27.9.2021) – destaquei.

Nesse sentido é a orientação do
Enunciado n. 6
das Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Tribunal de Justiça, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Além disso, a magistrada destacou que a razão que ensejou o relaxamento da prisão anteriormente imposta, isto é, o excesso de prazo para a finalização da instrução probatória, esvaziou-se com a prolação da sentença condenatória, de modo que é possível concluir que os motivos que deram causa à sua decretação ainda persistem, não havendo falar, portanto, em ausência de contemporaneidade.

Dessa forma, não é possível falar em falta de fundamentação idônea na decisão de primeiro grau que, ao proclamar a condenação do paciente, decretou a sua prisão preventiva. Noutros termos: diante da gravidade concreta do delito, a magistrada sentenciante, deliberou pela custódia preventiva, fazendo-se presente os fundamentos que autorizaram a segregação cautelar do paciente, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, conquanto a prisão cautelar seja medida de exceção, no caso se afigurou como a única adequada e eficaz para garantia da ordem pública e na via estreita do
habeas corpus
, estão adequadamente justificados os requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que se trata de crime de gravidade acentuada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada, por entender que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023